Tribunal: TJDFT
Processo: 0811186-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RESTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. Os réus alegam em embargos de declaração que o acórdão é omisso, pois “não observou que no período de cálculos indicado pelo autor nos meses de agosto e setembro de 2023 foram suspensos os descontos da contribuição previdenciária incidentes sobre a GAR”. Afirmam que “desde a contestação os cálculos do autor foram impugnados pelos réus quanto à suspensão dos descontos nos meses de agosto e setembro de 2023 (ID 224478355)”.
2. Na hipótese, a sentença acolheu os cálculos da autora (ID 70278360) e condenou os réus, ora embargantes, a ressarcir a contribuição previdenciária incidente sobre a GAR do período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2024. Contudo, os embargados não apresentaram impugnação aos cálculos no recurso inominado, deixando para os embargos de declaração a alegação de excesso de condenação em relação aos meses de agosto e setembro de 2023.
3. De acordo com o princípio tantum devolutum quantum appellatum, consagrado no artigo 1.013 do CPC, é vedada a reapreciação de temas estranhos ao recurso interposto. Não se conhece, portanto, da alegação de excesso de condenação aviada apenas em embargos de declaração, pois preclusa a oportunidade.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.